Tribunal: CARF
Processo: 13864.000361/2009-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIA LILIAN SELMER DIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-07-10

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13864.000361/2009-84
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.558 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de junho de 2023
Recorrente
ENGESEG EMPRESA DE VIGILANCIA COMPUTADORIZADA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2005
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
INTEMPESTIVIDADE.
NÃO
CONHECIMENTO
O prazo estabelecido no art. 33 do Decreto no 70.235/72 para interposição do
recurso voluntário é de 30 dias, contados da ciência da decisão de primeira
instância. Não se toma conhecimento de recurso voluntário interposto após a
expiração do prazo legal.
INTIMAÇÃO PATRONO. DESCABIMENTO. SÚMULA CARF No 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço
de advogado do sujeito passivo.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer, em
parte, do recurso, conhecendo somente da questão da sua tempestividade, e negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Flavia Lilian Selmer Dias - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Monica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente
convocado), Joao Mauricio Vital (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13864.000361/2009-84
Fl. 976
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.558 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.000361/2009-84

Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 05-35.523 que
julgou procedente o AUTO DE INFRAÇÃO - DEBCAD no 38.180.845-6. O referido Acórdão
está assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
CESSÃO
DE
MÃO-DE-OBRA.
RETENÇÃO.
COMPENSAÇÃO.
IRREGULARIDADE. GLOSA.
O valor retido, que deverá ser destacado na nota fiscal ou fatura de prestação de serviços
mediante cessão de mão-de-obra, se compensado por outro estabelecimento da empresa
que não seja o cedente da mão-de-obra, sujeita-se à glosa.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O crédito tributário foi lançado como punição por compensação indevida dos
créditos apurados na forma do art. 31 da Lei no 8.212, de 1991(Relatório Fiscal e-fls. 11 a 17).
A ciência do lançamento foi em 15/10/2009 (e-fl. 03).
A impugnação foi apresentada em 16/11/2009 (e-fls. 99 a 114), alegando,
conforme relatório, que:

a Lei no 11.941, de 2009, alterou o § 1o do art. 31, autorizando a retenção entre
estabelecimentos de uma mesma empresa;

consoante o art. 6o da Lei de Introdução ao Código Civil, a eficácia imediata da
lei corrompe qualquer elemento subjetivo na aplicação de disposição revogada;

a pretensa exação se mostra rechaçada em face do disposto na alínea “b” do
inciso II do art. 106 do Código Tributário Nacional – CTN, até porque a
fiscalização reconhece a retroatividade benigna em relação às multas;

relativamente à multa, o próprio Auditor reconhece a eficácia retroativa da Lei
no 11.941, de 2009;

há divergência entre o valor compensado e o glosado nas competências de 09 e
12/2005;

a ausência de demonstrativo de cálculo acaba por comprometer o lançamento,
como vem decidindo a Delegacia de Julgamento e o Conselho de Contribuintes;
e

deve ser reconhecida a nulidade do lançamento, isto porque a penalidade imposta
é completamente alheia ao inciso I, do art. 32-A da Lei no 8.212/1991, isto é,
manifestamente contrária ao relatório fiscal, uma vez que foi utilizado o valor
mínimo de R$ 500,00 por competência, em aplicação do inciso II e § 3o do
referido art. 32-A, conforme se observa da planilha 1.
O Acórdão apreciou a impugnação (e-fls. 895 a 901) e decidiu por negar
provimento, mantendo o crédito tributário lançado.
Fl. 977
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.558 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.000361/2009-84

O contribuinte tomou ciência do Acordão do julgamento de primeira instância em
10/11/2011 (e-fl. 905). Em 30/04/2012, apresentou Recurso Voluntário anexado às e-fls. 948 a
963.
O recurso alega em preliminar a tempestividade afirmando que a intimação da
decisão de piso, enviada para o domicílio fiscal do contribuinte, é nula, uma vez que havia no
processo pedido para que fossem enviadas ao patrono com procuração nos autos.
No mérito, rediscute os tópicos apresentados na impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheira Flavia Lilian Selmer Dias, Relatora.
Admissão do Recurso
O art. 23 do Decreto no 70.235, de 1972, prevê a forma como deve ser feita a
intimação:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
(...)
II -por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo;(Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997)(Produção de efeito)
(...)
O art. 33 do mesmo decreto informa que, a partir da intimação para ciência da
decisão, começa a contar o prazo para apresentação do recurso voluntário.
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão
Já a Súmula CARF no 110, vinculante para este Conselho, expressa ser incabível
intimação dirigida à patrono.
Súmula CARF no 110
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo.(Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019,
DOU de 02/04/2019).
É portanto válida a intimação da decisão de primeira instância que foi dirigida ao
contribuinte e não seu advogado. Tendo sido realizada em 10/11/2011 (e-fl. 905), o recurso
voluntário apresentado em 30/04/2012, é intempestivo, motivo pelo qual não merece ser
conhecida as demais matérias.
Conclusão
Fl. 978
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.558 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.000361/2009-84

Por todo o exposto, voto por CONHECER parcialmente o recurso, somente
quanto a tempestividade e no mérito, NEGAR provimento.
(documento assinado digitalmente)
Flavia Lilian Selmer Dias

Fl. 979
DF CARF MF
Original